Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724371-78.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0708141-19.2019.8.07.0005 – id 197144770) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, porque o credor não juntou documentos que indiquem que o devedor reside no endereço indicado, de expedição de ofício para pesquisa de informações, de consulta ao SNIPER, CNIB, RENAJUD, INFOJUD e de reiteração de pesquisa, via SISBAJUD, bem como determinou o retoro dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última tentativa de reiteração programada pelo Sisbajud, em 2023, quase obteve acordo para pôr fim a demanda e foram descobertas empresas em nome do agravado, entendendo que a renovação da diligência poderá satisfazer o crédito, além de ser necessária a expedição de oficio para informações, bem como consulta aos demais sistemas disponíveis, com alcance e agilidade suficientes para encontrar formas de garantir a execução. Sustenta a necessidade premente para deferimento da liminar. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator